Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-41.2020.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 1001839-41.2020.8.11.0008
Apelante: Paulo César de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Paulo César de Oliveira, em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação penal n. 1001839-41.2020.8.11.0008, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.
Em suas razões recursais (Id. 117761504), a defesa pugna, preliminarmente, que seja concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o seu apelo, mormente porque o magistrado a quo não apresentou motivação plausível para lhe negar tal direito, além do que não procedeu com a detração penal, o que importaria em aplicação do regime semiaberto.
No mérito, pede que seja readequada a reprimenda basilar, tendo em vista que foi majorada em desrespeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além do que a maioria das circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu favor.
Em prossecução, busca a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ressaltando que o magistrado sentenciante incidiu no odioso bis in idem, pois, “a mesma circunstância, natureza e expressiva quantidade de droga, foi flagrantemente valorada em mais de uma oportunidade, ou seja, foi sopesada na 1a fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3a fase como fator obstativo da diminuição merecida e prevista no § 4o, do Art. 33 da Lei de Drogas”, e não há nada mais que impeça a aplicação da benesse, sobretudo porque o apelante é primário, sem antecedentes criminais, e tão pouco integra organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.
Por fim, após readequada a reprimenda corpórea, assim como a pena de multa, espera ver efetuada a detração penal, e, consequentemente, estabelecido regime inicial diverso do fechado.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id. 117761509), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José de Medeiros, manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:
“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar: Pretende recorrer em liberdade – Impossibilidade – Réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Requisitos da prisão preventiva que ainda se fazem presentes – Manutenção da segregação fundamentada – Mérito: Almeja a redução da penabase, ao argumento de que foi fixada de forma desarrazoada e desproporcional – Inviabilidade – Exacerbada quantidade de droga apreendida (329kg de pasta base de cocaína) justifica o incremento na pena basilar – Entendimento do STJ – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos necessários – Inocorrência de bis in idem – Dedicação à atividade criminosa caracterizada – Pleiteia a detração da pena para fixação de regime semiaberto – Descabimento – Tempo de prisão provisória, no caso, não influencia na fixação do regime prisional – Requer a gratuidade da justiça – Impossibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.” (Id. 121203958).
É o relatório.
Tendo em vista o pedido preliminar de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, analiso a pretensão em caráter liminar.
Conforme frisado pelo magistrado singular na ocasião em que negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade:
“(...) 65. Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas e as organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1o, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte.” (Id. 117761492, p. 12).
No caso, o juiz singular negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, por entender que não houve alteração fática que comprometa a necessidade do carcer ad cautelam, o que se reforça ainda mais em razão da sentença condenatória que estabeleceu o regime inicial fechado.
Com efeito, não se pode perder de vista que o apelante foi preso em flagrante, em 19.10.2020, e, logo em seguida a prisão foi convertida em preventiva, pela inegável necessidade de garantir a ordem pública, em razão da traficância de exorbitante quantidade de drogas, do tipo cocaína, ou seja, substância altamente nociva, consoante decisão anexa (Id. 117760474, pp. 49-53), de modo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal.
Assim, apesar da simples fundamentação, não há razões para o inconformismo. Convém esclarecer ao apelante que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.
E, no caso em apreço, o único fato novo é a condenação em regime fechado, o que reforça ainda mais a necessidade de mantença do carcer ad cautelam.
Portanto, apesar de o magistrado singular não ter efetuado exaustiva fundamentação, é certo que essa Corte mantém o seguinte entendimento, disposto no Enunciado Orientativo n. 50:
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Assim, não há falar que a decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.
Impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.
Portanto, a meu ver, está evidenciado que a negativa de recorrer em liberdade está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta a ele atribuída, mormente pela exorbitante quantidade e alta grau de nocividade das drogas apreendidas.
Ademais, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente, portanto, que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Por fim, apesar de o apelante questionar a detração penal, como tentativa de invalidar o regime inicial fechado aplicado na sentença condenatória, sabe-se que a quantidade de drogas é fator relevante, e autoriza a aplicação do regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada fosse inferior a 8 anos de reclusão, conforme inúmeros julgados da Corte Superior e deste sodalício, de modo que maiores ilações sobre essa questão somente será possível no julgamento do mérito do recurso.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido que almeja a concessão da liberdade ambulatorial para que o apelante aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator